Tribunal: TJBA
Processo: 0568512-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568512-67.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDO RIBEIRO BORDONI e outros

Advogado(s)
:
ALVARO SANTANA DE QUADROS, MIUCHA PEREIRA BORDONI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos e majorando os honorários advocatícios em virtude da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à apreciação dos argumentos relativos à alegação de cerceamento de defesa e ilegalidades contratuais; (ii) determinar se há contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado, apta a autorizar a modificação do acórdão por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os fundamentos suscitados pelos embargantes, inclusive quanto à suposta necessidade de realização de prova pericial para comprovação de desequilíbrio contratual, tendo concluído pela sua desnecessidade por se tratar de matéria jurídica, cuja análise é possível a partir dos documentos já constantes nos autos.

4. A decisão recorrida fundamentou que a realização de prova pericial seria relevante apenas na fase de liquidação, e somente se houvesse reconhecimento prévio da abusividade contratual, o que não ocorreu no caso.

5. O acórdão também examinou a legalidade da capitalização de juros, a cobrança da taxa de administração e a alegação de venda casada, afastando a existência de abusividades com base em fundamentos legais e jurisprudenciais, além da ausência de prova sobre a configuração da venda casada.

6. No que diz respeito a contradição apta a autorizar embargos de declaração é aquela interna entre fundamentos e dispositivo, o que não se verificou no caso concreto.

7. O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já analisada, o que não se admite por meio de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que analisa expressamente os fundamentos relevantes trazidos pelas partes e rejeita argumentos por ausência de prova ou desnecessidade de produção probatória não é omissa.

2. A realização de prova pericial é prescindível na fase de conhecimento quando a verificação da legalidade contratual depende apenas de interpretação jurídica.

3. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna, entre fundamentação e dispositivo, sendo inviável sua alegação para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
0568512-67.2017.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO BORDONI
e
OUTRA
, e como Embargado o
BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA